Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA. COVID 19. AGRAVANTE PORTADOR DE ASMA. INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ATENDIMENTO MÉDICO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015 afasta a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos apenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça, como ocorre na espécie.
2. Não restou demonstrado nos autos que o estado de saúde do agravante exige tratamento médico diferenciado e indisponível na unidade prisional.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.